Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728613-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATAN SETTE FERREIRA AGRAVADO: SILAS DA ROCHA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOHNATAN SETTE FERREIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por SILAS DA ROCHA MENDES: “O credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual de 10% não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, conforme pesquisa demonstra pesquisa Infojud (ID 153230054). Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. ( ). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. E não é menos importante observar que o crédito exequendo foi constituído há mais de dois anos, e o exequente ainda não viu satisfeita a obrigação. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 10% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do primeiro executado JOHNATAN SETTE FERREIRA” (ID 162641224 dos autos de origem; grifos no original). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a única fonte de renda do Agravante é a empresa SONDA Procwork Informática, com salário de bruto de R$10.829,58 (dez mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme carteira de trabalho ( ). Importante mencionar que o salário do Agravante se encontra integralmente comprometido com despesas cotidianas, tais como pagamento de pensão alimentícia, escola dos filhos menores, despesas de casa, como internet, telefone, aluguel e condomínio". E pede: "a) o conhecimento do presente recurso e a revogação da decisão interlocutória que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravante, tendo em vista possuir apenas um vínculo empregatício e os rendimentos auferidos estarem integralmente comprometidos com o sustento do Agravante e de seus filhos. b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer a redução do quantum de penhora, para o importe de 5%. c) a concessão da liminar decisão para evitar maiores danos ao Agravante”. Preparo recolhido (ID 49055765 e 49055766). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. A parte agravada alegou que, “no caso dos autos, conforme INFOJUD de ID 153230054, verifica-se que, no ano de 2022, o executado JOHNATAN STTE FERREIRA auferiu rendimento anual de R$ 343.064,97 (trezentos e quarenta e três mil e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referente à TIVIT TERC DE PROCS, SERVS E TECNOL AS CNPJ 07.073.027/0001-53, SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA CNPJ 08.733.698/0001-66, ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ 57.655.334/0001-10. Assim sendo, verifica-se que os valores auferidos recebidos pelo requerido estão acima da média nacional, de forma que a penhora de 30% do seu salário, com o intuito de satisfazer o débito judicial não irá comprometer a sua sobrevivência. O valor atualizado do débito perfaz o montante de R$ 267.297,13 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e treze centavos)” (ID 153769965 dos autos de origem; grifos no original). E requereu “seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação”, tendo a decisão agravada deferido “a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do primeiro executado JOHNATAN SETTE FERREIRA”. Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Segundo mencionado pelo próprio devedor/agravante, este aufere “salário de bruto de R$10.829,58 (dez mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme carteira de trabalho”. E não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual definido pela decisão agravada possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, a justificar as pretendidas impenhorabilidade ou redução do percentual. Assim, a renda mensal da parte agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora “10% dos rendimentos líquidos do primeiro executado JOHNATAN SETTE FERREIRA”, percentual este que, a vista do que se tem, não compromete a sua subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais bastante superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1649417, 07336003320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. 3. Contudo, a despeito de entendimento distinto anteriormente adotado, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1436211, 07004453920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora